Tribunal: STF
Processo: AI 607508
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). LIMITES DA
   COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.